Tribunal: TJSP
Processo: 2177516-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177516-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é paciente
WELLINGTON ATAÍDE DE CASTRO e Impetrante TARCISIO MAFRA DE
SOUZA, é impetrada ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22.737 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2177516-75.2020.8.26.0000
Impetrante: TARCÍSIO MAFRA DE SOUZA
Paciente: WELLINGTON ATAÍDE DE CASTRO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE CASA BRANCA
Voto no 22.737
Habeas Corpus. Crime de furto simples. Revogação da prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Requisitos
autorizadores
presentes. Soltura pela pandemia Covid-19. Não cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do
crime
de
furto
simples.
Alega
sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, sem indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22.737 - AR
3
motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente. Alega também que: 1. o Paciente é
tecnicamente primário, possui residência fixa e
sempre possuiu ocupação lícita; 2. as hipóteses da
prisão preventiva não são incidentes; 3. a prisão
deve ser medida excepcional, enquanto que a
liberdade deve ser a regra; 4. o crime foi
praticado sem o emprego de violência ou grave
ameaça à pessoa, demonstrando que o Paciente não
possui inclinação para violência; 5. a imposição
de
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
é
suficiente no caso; 6. a prisão cautelar é
desproporcional a eventual provimento final; 7. a
manutenção da prisão cautelar viola o princípio da
presunção de inocência; 8. a soltura é medida
necessária com base na Recomendação no 62/20 do
Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja concedida
a liberdade provisória ao Paciente, ou para que a
prisão preventiva seja substituída por medidas
cautelares diversas da prisão (fls.01/17). Vieram
documentos (fls.18/78).
Negada a medida liminar (fls.80/83), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22.737 - AR
4
cientificada da Impetração (fls.84).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.117/120).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado pela prática de
furto, porque, de acordo com a situação fática: a.
subtraiu para si uma bolsa, pertencente à vítima
Cléria Aparecida; b. o Paciente subtraiu o bem,
dentro de um Posto de Pronto Atendimento, quando a
vítima se dirigiu ao setor de internação; c.
acionaram a polícia civil e, em posse das imagens
do circuito de segurança, saíram em diligencia; d.
localizaram o Paciente que indicou o local onde
havia escondido o celular da vítima; 2. após a
prática de um fato considerado crime, a liberdade
do agente não é um direito objetivo e imediato,
mas uma garantia constitucional a todo cidadão,
desde
que
comprovado
o
preenchimento
dos
requisitos legais impostos; 3. trata-se de direito
subjetivo, e, portanto, analisa-se caso a caso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22.737 - AR
5
de
forma
individualizada,
levando-se
em
consideração as condições pessoais; 4. a decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls.20/22), está fundamentada em termos regulares
e concretos, e a análise do mérito da Impetração
depende de juízo valorativo, não cabível neste
momento preliminar; 5. não estavam presentes, à
época da conversão da prisão, os requisitos legais
para a imposição das medidas alternativas diversas
da prisão (artigo 319 do Código de Processo
Penal), e esta situação não se alterou; 6. ainda
que se trate de crime praticado sem violência ou
grave ameaça, consta que o Paciente “possui
histórico de registros policiais, conforme se
extrai das certidões criminais (páginas 38/40) e
da folha de antecedentes (páginas 41/48)”, de modo
que a segregação cautelar se torna necessária e
justificável como meio de se assegurar a ordem
pública ante a concreta possibilidade de que venha
a reiterar condutas ilícitas, sem se olvidar de
garantir eventual aplicação da lei penal; 7. nesse
sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça (HC no 250.814-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a T., j. em 13.08.2013): “HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22.737 - AR
6
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Não é cabível a utilização do habeas
corpus como substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2. A prisão
preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade,
cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada
a existência de circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da
medida extrema. 3. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi
decretada e mantida no intuito de evitar a reiteração criminosa. Ilegalidade
inexistente. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a reiteração
delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a decretação da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido”
8. não é diverso o entendimento desta Câmara (HC
n° 0055228-28.2015.8.26.0000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 03.12.2015): “Assim, a medida excepcional
se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e
da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas em razão da conveniência
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito
de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça
Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é
dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa
não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o
caso de ROGERIO, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das
outras medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto
de
Rito”; 9. não se há também de falar em
desproporcionalidade da mantença da prisão em
vista de possíveis benefícios da fixação final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22.737 - AR
7
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de
Justiça (Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional
preventivo
e
eventual
condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”;
10. seria exame de futurologia falar-se agora em
benefícios ao Paciente (v.g.: fixação de regime
inicial diverso do fechado; substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos), o que só será possível no momento da
prolatação
da
sentença,
lembrando
que
a
reincidência é fator múltiplo de não concessão de
benesses; 11. a soltura pela Pandemia Covid-19 já
foi abordada no despacho que indeferiu a medida
liminar (fls.80/83), ficando ratificados aqueles
argumentos; 12. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de
cognição fática, providência inviável nesta Sede
Especial e Restrita.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177516-75.2020.8.26.0000 -Voto no 22.737 - AR
8
RELATOR